Tribunal: TJMT
Processo: 1034101-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034101-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 487.244.401-91 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO
À TAXA MÉDIA DE
MERCADO
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, emAção revisional, reconheceu a abusividade de juros remuneratórios e limitou-os à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i)
saber se restou configurada litigância predatória ou má-fé processual;
(
ii
)
saber se o indeferimento de prova pericial socioeconômica caracterizou cerceamento de defesa
(
iii
)
a existência de abusividade nos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

4.
Ausência de prova inequívoca de dolo, abuso do direito de ação ou
irregularidade na representação processual. A mera repetição de teses jurídicas em demandas semelhantes não caracteriza má-fé.

5. A taxa de juros contratada (9,99% a.m. /213,50% a.a.) supera em mais de três vezes a média de mercado apurada pelo BACEN (5,61% a.m.), configurando abusividade e permitindo a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1.A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado autoriza a revisão contratual com limitação ao índice divulgado pelo BACEN.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 389, 927; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, 85, §14, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AC nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023; TJMT, AC nº 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, em
Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Ana Cristina Monteiro de Araújo
, que
julgou parcialmente procedentes
o feito,
reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua adequação à taxa média de operações da mesma espécie divulgada pelo Banco Central à época da contratação,
determinando
que o contrato seja revisado em liquidação, com os ajustes no CET e restituições cabíveis
.

A
apelante sustenta,
em preliminar,

que a sentença deve ser cassada por cerceamento de defesa, pois teria sido indeferida a produção de prova pericial socioeconômica, necessária para demonstrar o risco de crédito da contratante e justificar os juros aplicados. Sustenta, também, suspeita de advocacia predatória, diante do elevado número de demandas propostas pelo mesmo patrono em curto período, pugnando pela expedição de ofícios a órgãos de controle.

No mérito, afirma
que não houve abusividade no contrato, alegando que a taxa de juros aplicada é legítima e proporcional ao perfil de risco elevado do público atendido pela instituição. Afirma que a sentença utilizou critérios abstratos, limitando-se à comparação com a taxa média do Banco Central, sem examinar as circunstâncias específicas da contratação. Defende a necessidade de análise casuística, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS, bem como as diretrizes do Banco Central que afastam o uso da taxa média como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade
. Requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(id. 345052869)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da suposta litigância predatória

O Banco apelante, preliminarmente, alega advocacia predatória e litigância de má-fé pela procuradora da autora, afirmando tratar-se de demanda padronizada com uso de laudos manipulados para induzir enriquecimento ilícito.

Afasto a alegação de advocacia predatória, pois não cabe ao réu impugnar procuração regularmente juntada aos autos, com poderes expressos para o ajuizamento da ação. Eventuais vícios de representação devem ser arguidos pela própria parte ou reconhecidos de ofício pelo Juízo, o que não se verifica no caso.

Ademais, a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da prática intencional de alguma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que também não restou demonstrado nosautos. Não há elementos que revelem dolo da parte autora ou de sua patrona, tampouco abuso do direito de ação.

Nesse sentido:

“[...] A caracterização de advocacia predatória exige prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou ausência de fundamento jurídico das
demandas.(
N.U 1002306-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2.Do cerceamento de defesa

A apelante sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito teria impedido a realização de
prova pericial socioeconômica
, a qual reputa imprescindível para aferir o grau de risco da operação e, por consequência, a suposta adequação das taxas de juros
pactuadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

3. A decisão que indefere produção de prova pericial não se insere, como regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não havendo urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento que justifique a mitigação da taxatividade, conforme Tema 988 do STJ. 4.
A alegada imprescindibilidade da perícia socioeconômica para a análise do contrato bancário é insuficiente, quando os elementos controvertidos (juros e cláusulas) são eminentemente jurídicos e passíveis de aferição por documentos já constantes dos autos
. 5. O indeferimento da prova foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem com base no art. 370 do CPC, não configurando cerceamento
de defesa, tampouco abuso do poder instrutório do magistrado. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a necessidade de perícia para revisão de cláusulas contratuais quando há suficiência
documental(
N.U 1020710-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Dessa forma, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 040400074312 em 24/09/2020, na modalidade crédito pessoal com desconto em conta corrente, tendo como objeto o valor líquido de R$ 1.280,92 financiados.

O montante contratado seria adimplido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 365,27 cada, com taxa de juros remuneratórios de
22,00% ao mês
(987,22% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 1.357,37%, conforme se infere do quadro-resumo da operação, vencendo-se a primeira parcela em novembro/2020 e a última em outubro/2021.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, deforma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade
evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares(série25464 - Taxa média mensal de juros das operações de créditocom recursoslivres- Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado– acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
, em 20/02/2025) na data da contratação (setembro/2020) era de
4,50
% ao mês.

Como visto, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 22% ao mês supera a média de mercado de 4,50% ao mês em aproximadamente
388
%, ultrapassando quase cinco vezes à taxa média apurada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade e, portanto, o limite de 50% acima da média utilizado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira apresentar justificativa técnica idônea para a cobrança de taxa tão superior às condições de mercado,ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de justificativa plausível para o patamar elevado adotado, mostra-se legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em consonância com o entendimento pacificado nesta Câmara:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CCB. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFAS. CADASTRO. MANTIDA. SEGURO. ASSISTÊNCIA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. [...]
A taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato (3,76% ao mês) revela-se abusiva em comparação à taxa média de mercado (2,12% ao mês) divulgada pelo Bacen para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).
As tarifas bancárias cobradas, como a de cadastro, são
lícitas quando previstas contratualmente e compatíveis com os valores médios praticados, não havendo ilegalidade demonstrada nos autos. [...] É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A contratação compulsória de seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva.

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 22,00% ao mês excede em aproximadamente 388% a média de mercado de 4,50% ao mês praticada à época da contratação, resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou a limitação da taxa ao patamar médio de mercado, afastou a mora, impondo o recálculo do saldo devedor segundo os parâmetros fixados, sendo mantido, contudo, a exigibilidade da obrigação, devendo o débito ser recalculado segundo os novos parâmetros fixados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026